Tribunal: STF
Processo: RHC 225420
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Ricardo Gonçalves, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.12.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 762.877/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 23.9.2021, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Brusque/SC (Ação Penal n. 0000499-78.2018.8.24.0011) às penas de dois anos de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de munição de uso permitido). O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Narrou-se na denúncia:



    “No dia 10 de fevereiro de 2018, por volta das 18h19min, na Rua Ludovico Merico s/n, Bairro Dom Joaquim, nesta cidade e comarca de Brusque/SC, o denunciado RICARDO GONÇALVES portava, no interior de sua mochila, 6 (seis) munições de arma de fogo de calibre .22 intactas e 6 (seis) munições calibre .22 deflagradas, todas de uso permitido, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. 



    Na oportunidade, o denunciado, na companhia de um adolescente encontrava-se em atitude suspeita rondando veículos que estavam no local, motivo pelo qual foi acionada a polícia militar, encontrando-se em poder de Ricardo as munições indicadas. 



    O laudo pericial nº 9111.18.00094, do Instituto Geral de Perícias (fls. 59-61), comprova que os cartuchos se mostravam eficientes para o fim que se destinam” (fls. 1-2, e-doc. 6). 



    3. Em 4.8.2022, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELOS RELATOS DE TESTEMUNHAS E DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA ABORDAGEM, BEM COMO PELA APREENSÃO DOS ARTEFATOS BÉLICOS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A EFICIÊNCIA DE CARTUCHOS INTACTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    Evidenciado pelo farto conjunto probatório que o acusado portava munições sem autorização e em desacordo com determinação legal, cabível a manutenção do édito condenatório pela prática da conduta descrita no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03.



    ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DAS MUNIÇÕES. NÃO CABIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO OU DA OCORRÊNCIA DE QUALQUER RESULTADO NATURALÍSTICO. APREENSÃO DE 6 (SEIS) MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO INTACTAS. QUANTIDADE QUE NÃO PODE SER REPUTADA ÍNFIMA. ADEMAIS, CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM QUE O ATO VIOLOU O BEM JURÍDICO TUTELADO. MÍNIMA OFENSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    1. No que concerne ao delito de porte de munição de uso permitido, sabe-se que a aplicação do princípio da insignificância somente é possível em hipóteses singulares, uma vez que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento possuem natureza de infrações penais de perigo abstrato.



    2. Se as circunstâncias da prisão em flagrante revelarem a alta reprovabilidade e periculosidade social da ação, descabida a discussão sobre a atipicidade material da conduta.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 10).



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do recorrente transitou em julgado em 20.9.2022.



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 762.877/SC, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 26.9.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 12.12.2022:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante limitou-se a reiterar as teses já expendidas, não logrando êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    2. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 43).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública da União alega que o acórdão recorrido deveria “ser reformado, pois é manifestamente ilegal o entendimento adotado para não aplicar ao caso vertente o Princípio da Insignificância” (fl. 2, e-doc. 51).



    Assinala que “o decisum impugnado revela-se incompatível com o Direito Penal conformado com a Constituição garantista e democrática, porquanto é manifesta a atipicidade material da conduta imputada ao assistido. Um direito penal democrático, informado necessariamente pelo princípio da intervenção mínima (fragmentária e subsidiária), não pode se ocupar com condutas irrelevantes, cujas situações problemas podem muito bem ser solucionadas sem sua drástica intervenção. A querela pode (e deve) ser resolvida, no caso vertente, na instância civil” (fl. 3, e-doc. 51).



    Argumenta que “a conduta imputada ao Paciente é certamente inconveniente, é bem verdade, mas de forma alguma é criminosa, pois não possui potencial para ofender. E não custa lembrar que o princípio da insignificância exclui a tipicidade objetiva: para além da subsunção da conduta ao modelo-tipo descrito em lei prévia e estrita (tipicidade formal), a caracterização do delito não prescinde da (potencialidade de) lesão ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora (tipicidade material)” (fl. 3, e-doc. 51).



    Assevera que “a transcrição de apenas uma ementa do Superior Tribunal de Justiça não revela o entendimento consolidado desse Tribunal, sendo imprescindível a análise do presente caso, tendo em vista que a jurisprudência do STJ admite a aplicação do princípio da insignificância de maneira excepcional ao caso concreto” (fl. 4, e-doc. 51).



    Ressalta que o argumento do “afastamento da incidência do princípio da insignificância em razão de vulneração a bem jurídico tutelado é inaceitável, visto que não se trata do fato concreto e sim de uma incidência, a qual não pode prosperar assim como constar para prejudicar o assistido” (fl. 4, e-doc. 51).



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Posto isto, REQUER que esta Corte Suprema reconheça a ilegalidade do acórdão impugnado, para o fim de, liminarmente, suspender os efeitos da condenação até o julgamento final do writ, e, ao final, a concessão da ordem definitiva de habeas corpus, para absolver o assistido, tendo em vista a manifesta atipicidade material da conduta – CPP, art. 386, III” (fl. 5, e-doc. 51).



    6. O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 65).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição do recorrente da prática do crime de porte ilegal de munição de uso permitido e a aplicação do princípio da insignificância.



    9. A verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária a análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, para se concluir sobre a ocorrência de lesão penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    O princípio da insignificância reduz o espaço de proibição aparente exposto no tipo penal descrito na norma e, por consequência, torna atípico penalmente determinado fato, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal considerada na abstração. 



    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Roberto Barroso, em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. Tem-se na tese fixada nesse julgamento: 



    “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; 



    II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”. 



    Na espécie vertente, as instâncias ordinárias, competentes para a análise das provas e das peculiaridades do caso, concluíram pela impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância.



    10. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática do crime de porte ilegal de munição de uso permitido, previsto no caput do art. 14 da Lei n. 10.826/2003. 



    11. Ao analisar a apelação interposta pela defesa do recorrente, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina afastou a incidência do princípio da insignificância no crime de porte ilegal de munição de uso permitido, negando o pleito de absolvição do recorrente:



    “2 Por sua vez, o apelante pretende o reconhecimento da atipicidade material da conduta, invocando a aplicação do princípio da insignificância. Para tanto, sustenta a ausência de potencialidade lesiva da conduta, uma vez que as munições foram apreendidas sem a arma de fogo.



    Como visto alhures, estando devidamente configurado o delito em exame – porte ilegal de munições de uso permitido –, não há que se falar na ausência de lesão ao bem jurídico tutelado.



    A aplicação do princípio da insignificância, em relação aos delitos previstos no Estatuto do Desarmamento, ante a natureza de crime de perigo abstrato, é possível apenas em hipóteses singulares, não sendo justificável, contudo, no caso em apreço.



    Também denominado de criminalidade de bagatela, o princípio da insignificância, que constitui vetor interpretativo, insere-se no âmbito do direito penal mínimo, orientado pelos princípios da fragmentariedade e subsidiariedade, justificando-se por razões de política criminal, atuando de forma a restringir a intervenção penal na sociedade.



    Acerca do tema, leciona Cezar Roberto Bitencourt: (…)



    Avulta salientar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que, para a incidência do instituto, devem estar presentes, de forma cumulativa, as seguintes condições, de ordem objetiva: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 129.813/MS, rel. Min. Luiz Fux, j. em 31/5/2016).



    No tocante aos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, o Supremo Tribunal Federal tem aplicado o princípio da insignificância em determinadas situações excepcionais, conforme se observa:



    Habeas corpus. Penal. Posse ilegal de munição de uso restrito. Artigo 16 da Lei nº 10.826/03. [...] Paciente que guardava em sua residência uma única munição de fuzil (calibre 762). Ação que não tem o condão de gerar perigo para a sociedade, de modo a contundir o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Precedentes. Atipicidade material da conduta reconhecida. [...] 5. Na linha de precedentes, o porte ilegal de arma ou munições é crime de perigo abstrato, cuja consumação independente de demonstração de sua potencialidade lesiva. 6. A hipótese retratada autoriza a mitigação do referido entendimento, uma vez que a conduta do paciente de manter em sua posse uma única munição de fuzil (calibre 762), recebida, segundo a sentença, de amigos que trabalharam no Exército, não tem o condão de gerar perigo para a sociedade, de modo a contundir o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. [...] 9. Ordem concedida para, em razão do princípio da insignificância, reconhecer a atipicidade material da conduta imputada ao paciente (HC 154390, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 17/4/2018).



    A propósito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Todavia, ‘como se sabe, mesmo pequena quantidade de munição tem a capacidade de causar grande ofensa, visto que com apenas uma munição se mostra possível ceifar a vida de uma pessoa’ (TJSC, Apelação Criminal n. 0019413-03.2013.8.24.0033, de Itajaí, rel. Des. Nelson Maia Peixoto, Quarta Câmara Criminal, j. em 19/10/2017).



    Na hipótese, cabível a realização do distinguishing, pois o caso concreto é diferente dos precedentes acima destacados.



    De plano, tem-se que a quantidade de munições intactas apreendidas – seis cartuchos, CBC, calibre .22 – não pode ser considerada ínfima (Evento 26, LAUDO/59, autos originários). Nesse sentido: (...)



    Observa-se que não se trata de uma apreensão de munições em contexto isolado, mas sim da abordagem do apelante em razão de atitude suspeita, porquanto, junto do adolescente, rondava veículos estacionados no clube e simulou estar armado, situação que chamou a atenção dos seguranças do local, que acionaram a polícia militar.



    Além disso, não passa despercebido que o acusado, antes da abordagem policial, encontrava-se em um sítio, na companhia do adolescente e de outras pessoas, efetuando disparos de arma de fogo, fato que, embora não tenha sido apurado nestes autos, reforça a alta reprovabilidade e periculosidade social da ação.



    Vê-se, portanto, que há evidências concretas a indicar que a conduta do acusado efetivamente lesou a incolumidade pública.



    Sobre o caso, afastando o princípio da insignificância, colhe-se da jurisprudência desta Corte de Justiça: (...)



    Logo, devidamente comprovado nos autos que o apelante portava as munições apreendidas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a condenação como incurso nas sanções do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03 deve ser mantida” (fls. 5-7, e-doc. 10 – grifos nossos). 



    12. Pelo acórdão impugnado, ratificou-se a decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que afastou o alegado constrangimento ilegal no indeferimento do pedido de aplicação do princípio da insignificância ao delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003:



    “Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (...). 



    No caso dos autos, inobstante o porte de apenas 12 (dez) munições de uso permitido (seis intactas e seis deflagradas), as circunstâncias do caso concreto não autorizam a aplicação do princípio da insignificância, pois apontam que houve vulneração ao bem jurídico tutelado, a incolumidade pública, uma vez que o paciente, antes de ser abordado pelos policiais, efetuou disparos de armas de fogo em um sítio, na companhia de um adolescente e de outras pessoas. Dessa forma, vê-se o maior grau de reprovabilidade da conduta do paciente. 



    Por tais razões, não conheço do habeas corpus” (fls. 3-4, e-doc. 26). 



    13. Ressalte-se que a incidência do princípio da insignificância foi afastada em razão das circunstâncias específicas do caso. No acórdão do Tribunal catarinense, assentou-se:



    “De plano, tem-se que a quantidade de munições intactas apreendidas – seis cartuchos, CBC, calibre .22 – não pode ser considerada ínfima (Evento 26, LAUDO/59, autos originários). Nesse sentido: (...)



    Observa-se que não se trata de uma apreensão de munições em contexto isolado, mas sim da abordagem do apelante em razão de atitude suspeita, porquanto, junto do adolescente, rondava veículos estacionados no clube e simulou estar armado, situação que chamou a atenção dos seguranças do local, que acionaram a polícia militar. 



    Além disso, não passa despercebido que o acusado, antes da abordagem policial, encontrava-se em um sítio, na companhia do adolescente e de outras pessoas, efetuando disparos de arma de fogo, fato que, embora não tenha sido apurado nestes autos, reforça a alta reprovabilidade e periculosidade social da ação” (fl. 85, e-doc. 5).



    14. Consideradas a quantidade de munição apreendida e as circunstâncias do caso concreto, não se há cogitar de ausência de periculosidade social da ação e reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Confiram-se os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) tem uma orientação consolidada no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.



    2. O STF já decidiu que os ‘tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta’ (RHC 158.087-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Hipótese de paciente condenado à pena de 1 ano de detenção, pela posse de 4 munições calibre .380; 4 munições 9mm e 1 munição calibre .38 (art. 12 da Lei n. 10.826/03). Paciente também condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Embora primário, possui ele condenação anterior não transitada em julgado. Circunstância utilizada pelo Juízo de origem para majorar a pena-base imposta ao paciente a título de maus antecedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 222.653-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO, RECEPTAÇÃO E DEPÓSITO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, PERIGOSAS E NOCIVAS À SAÚDE HUMANA E AO MEIO AMBIENTE (COMBUSTÍVEIS). REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS. TIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello).



    2. Inexistência de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, manteve o afastamento do vetor reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, para não aplicar o princípio da insignificância.



    3. O acolhimento da tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido" (RHC n. 172.825-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 – ESTATUTO DO DESARMAMENTO). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CITRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. 



    1. A figura incriminadora de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições contempla crime de perigo abstrato, cujo objeto jurídico é a segurança pública.



    2. Delineado nos autos quadro revelador de perigo de lesão (potencial, em termos de risco) à coletividade e, por consequência, ao bem jurídico tutelado, o fato se reveste de contornos penalmente relevantes, o que afasta a alegada atipicidade material da conduta. (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 151.435-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Posse ilegal de munição de uso restrito. Artigo 16 da Lei nº 10.826/03. Crime de perigo abstrato. Precedentes. Invocação dos princípios da insignificância e da atipicidade da conduta. Improcedência. Regimental não provido. 



    1. O porte ilegal de arma e munição é crime de perigo abstrato, cuja consumação independente de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou da munição.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 148.801-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).



    15. Para acolher as alegações do recorrente, afastando a conclusão das instâncias antecedentes quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância na espécie, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÕES. ARTIGO 183 DA LEI Nº 9.472/97. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O desenvolvimento clandestino de atividade de transmissão de sinal de internet, via rádio, comunicação multimídia, sem a autorização do órgão regulador, caracteriza, por si só, o tipo descrito no artigo 183 da Lei n. 9.472/97, pois se trata de crime formal, inexigindo, destarte, a necessidade de comprovação de efetivo prejuízo.



    2. In casu, os pacientes foram denunciados pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 183 da Lei n. 9.472/97 c/c artigo 29 do Código Penal. (...)



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...)



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 152.118-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.5.2018). 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. RÁDIO CLANDESTINA. POTENCIAL LESIVO ATESTADO PELAS AUTORIDADES COMPETENTES. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não se pode perceber a tipicidade penal como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, necessária a análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto para verificar-se a ocorrência de lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    2. Na espécie vertente, a análise dos documentos trazidos com o pedido e dos argumentos articulados na inicial demonstra a inexistência dos requisitos essenciais à incidência desse princípio, sendo determinante para o deslinde de controvérsia como a dos autos o relevo do bem jurídico tutelado na situação cuidada.



    3. Embora haja precedentes deste Supremo Tribunal no sentido da aplicação do princípio da insignificância aos crimes de rádio clandestina, naqueles julgados foram debatidas situações nas quais a inexistência de lesividade estava comprovada pelas autoridades competentes, diferente do que se tem na espécie em exame. É incontroverso nestes autos que, embora a potência do transmissor utilizado pelo Paciente seja de 25W, o potencial lesivo está demonstrado.



    4. Para prosperar a pretensão da Impetrante de incidência do princípio da insignificância na espécie, necessário reexaminar fatos e provas dos autos para afastar-se a premissa do potencial lesivo da aparelhagem apreendida com o Paciente.



    5. Ordem denegada” (HC n. 135.248, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.9.2016). 



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora